Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731709-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARLA FERREIRA SINDEAUX DESPACHO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238741924, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 - parcela de reajuste salarial) movido por KARLA FERREIRA SINDEAUX, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial relativamente à forma de aplicação da Taxa Selic, in verbis: “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 232619774, alegando excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Da análise dos autos, verifica-se que a questão já foi enfrentada na decisão de ID 221841577, razão pela qual não cabe reexame sobre esse ponto. Nesse sentido, rejeito a impugnação aos cálculos. Preclusa a decisão, expeçam-se os requisitórios nos termos da decisão de ID 221841577.” (grifo nosso) 2. O agravante-executado aduz que a Taxa Selic deve ser aplicada a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021 somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, para não incorrer em anatocismo. 3. A r. decisão primeva (id. 221841577, autos originários), que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, estabeleceu quanto à incidência da Taxa Selic, in verbis: “[...] Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: [...] O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: [...] Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. [...] Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. [...].” (id. 221841577, págs. 6/8, grifos nossos). 4. A r. decisão primeva (id. 221841577, autos originários) foi disponibilizada no DJe de 24/1/2025, conforme certidão (id. 223531559, autos originários) e a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da contadoria em razão da mesma questão da aplicação da Taxa Selic, foi disponibilizada no DJe de 11/6/2025, conforme certidão (id. 239240930, autos originários). 5. Assim e considerando o prazo de 30 dias para a interposição de agravo de instrumento, já considerada a dobra legal, e a data da publicação da r. decisão que decidiu sobre a forma de aplicação da Taxa Selic, intime-se o agravante-executado para manifestar sobre a tempestividade presente recurso, bem como acerca da preclusão, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC. 6. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora